Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação anulatória proposta por candidato eliminado em concurso público para Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, em razão de inaptidão constatada em exame médico. O candidato alegou falhas no sistema de envio de documentos e apresentou laudos médicos particulares que atestariam sua aptidão. Requereu a realização de perícia judicial e a declaração de nulidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da perícia médica configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a sentença incorreu em nulidade por omissão quanto à alegação de erro material no sistema da banca examinadora; e (iii) apurar se o ato administrativo que considerou o candidato inapto é ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa da perícia médica não configura cerceamento de defesa, pois o controle judicial de concursos públicos limita-se à legalidade. É vedado substituir a banca examinadora na avaliação técnica da aptidão física (Tema de Repercussão Geral no 485 do Supremo Tribunal Federal).
4. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta os argumentos essenciais à controvérsia. É desnecessário enfrentar teses incapazes de modificar a decisão.
5. A atuação jurisdicional não pode modificar ato administrativo de eliminação de candidato amparado em critérios objetivos previstos no edital e em legislação estadual, especialmente se os exames médicos indicaram condições incompatíveis com o exercício do cargo.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo previsto na tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A atuação jurisdicional não pode modificar ato administrativo de eliminação de candidato amparado em critérios objetivos previstos no edital e em legislação estadual, especialmente se os exames médicos indicaram condições incompatíveis com o exercício do cargo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 37, caput; CPC, arts. 369, 464, § 1o, II; 489, § 1o; 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei Estadual no 7.858/2016.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 485/STF.